Tribunal: TJDFT
Processo: 0714309-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de inexistência de débito c/c condenatória. Dano moral. Repetição em dobro.

1. Na ação declaratória negativa de existência de relação jurídica/débito é do réu, pretenso credor, o ônus de prová-la e, assim, justificar o exercício de supostos direitos que dela decorreriam, como o de exigir pagamento.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por danos causados ao consumidor.

3. A injusta negativação do autor causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor (R$ 10.000,00) consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

4. Configurada a má-fé objetiva, a repetição do valor indevidamente pago deve ser em dobro.